Tribunal: TJBA
Processo: 8025685-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025685-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS Advogado(s): PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. CIRURGIA REPARADORA. PLANSERV. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RETARDO INJUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. I. Caso em exame 1. Impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Estado da Bahia contra execução de multa cominatória fixada em mandado de segurança que determinou a realização de cirurgia reparadora. A exequente pleiteia o recebimento de R$ 30.000,00 a título de astreintes, em razão do descumprimento da ordem judicial por 101 dias. O ente público sustenta excesso do valor e requer sua redução para R$ 5.000,00, sob alegação de cumprimento parcial e vedação ao enriquecimento sem causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a redução do valor das astreintes já vencidas e consolidadas; e (ii) o agendamento de consulta médica configura cumprimento parcial apto a afastar ou reduzir a incidência da multa. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da decisão judicial, não se confundindo com indenização. 4. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 706), a modificação das astreintes é possível apenas em relação à multa vincenda, sendo vedada a redução retroativa do valor já vencido. 5. O valor acumulado decorre da inércia do devedor, não havendo desproporcionalidade quando a elevação resulta do próprio descumprimento prolongado da ordem judicial. 6. O agendamento de consulta médica não configura cumprimento da obrigação de fazer, que somente se perfectibiliza com a efetiva realização do procedimento cirúrgico. 7. Inexistência de enriquecimento sem causa, pois o montante da multa decorre diretamente da conduta recalcitrante do ente público. IV. Dispositivo 8. Impugnação rejeitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação n. 8025685-81.2025.8.05.0000, em que figuram como executado o ESTADO DA BAHIA e como exequente LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)